Tribunal: STF
Processo: HC 230682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 753.754/RN. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 12 anos e 5 meses de reclusão. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    13. No particular, para bem compreender o raciocínio, é imprescindível esclarecer o completo cenário delitivo, posto nas oitivas das vítimas e registros dos itens apreendidos logo após as ações criminosas, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (ID 9822912 - págs. 15 e ss.), o Auto de Exibição e Apreensão (ID 9822912 - pág. 43), Termo de Entrega (ID 9822912 - pág. 45) e Laudo de Perícia Balística e Exame em Arma de Fogo (ID 9822915 - pág. 31 e ss.), a partir dos quais o encadeamento dos fatos deixa o Apelante bem situado na ocorrência, restando esvaziada a tese de negativa das imputações.



    14. É que, estamos diante de dinâmica relacionada a assalto contra um casal, abordados quando chegava em sua residência, tendo a liberdade restringida durante cerca de 2 (duas) horas, pelas ameaças perpetradas pelo ora Apelante e mais dois corréus, havendo ainda um terceiro não identificado na condução do veículo utilizado para a ação, ultimando com a fuga de posse dos pertences das vítimas. 



    5. Fazendo a leitura da quadra, devo enfatizar, laborou com elogioso acerto a Juíza a quo, notadamente ao confrontar a versão isolada do Apelante com os esclarecimentos seguros e coerentes das vítimas, consoante se infere da concatenada construção argumentativa do veredicto adiante colacionada (ID 9822918 - págs. 45 e ss.):



    [...]



    17. Sintetizando os relatos expostos, o ora Recorrente foi encontrado nas cercanias da residência das vítimas, sem portar qualquer espécie de entorpecente, esvaziando por inteiro seu álibi.



    18. De mais a mais, os depoimentos se mostram elucidativos da senda, mormente pela precisão no reconhecimento do Inculpado, inclusive com distintivos específicos de suas vestes e compleição física.



    19. Outrossim, não vislumbro afronta ao art. 226 do CPP, mormente porque o ora Recorrente teve sua identificação ratificada na AIJ.



    20. Neste aspecto, é segura a confirmação judicial das elementares colhidas na esfera administrativa, superando qualquer dificuldade eventualmente observada no reconhecimento [...].



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, observa-se que a condenação transitou em julgado em 9/5/2022, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição Federal. 



    […]



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o ponto de argumentação é de que os policiais militares, com a força de autoridades responsáveis pela condução da diligência flagrancial, induziram o reconhecimento do Paciente na memória da Vítima, maculando-o. Desse modo, a confirmação em Juízo foi apenas uma reiteração por parte da Vítima de sua convicção viciada pelo anterior reconhecimento ilícito originário do Inquérito Policial; e (b) somente uma vítima, o Senhor CARLOS DE MEDEIROS confirmou o reconhecimento pessoal em Juízo, embora em desconformidade com a ritualística determinada pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente